Tribunal: TJBA
Processo: 0134736-98.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0134736-98.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: POSTO GAMELEIRA CINCO LTDA

Advogado(s)
:
CRISTIANO BACCIN DA SILVA registrado(a) civilmente como CRISTIANO BACCIN DA SILVA, ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA, KLEUBER REIS CARREIRO DE MEDEIROS

APELADO: MARCK SANDRE FARIAS MOREIRA e outros (6)

Advogado(s)
:
FABIO PINHEIRO MATUTINO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO SUBMETIDA À DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE. IRRETROATIVIDADE DAS NORMAS PROCESSUAIS. LEI Nº 14.195/2021. APLICAÇÃO TEMPORAL PROSPECTIVA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por credor em face de sentença que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c/c 924, V, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente sem demonstração da desídia do exequente, sob o regime anterior à Lei nº 14.195/2021; e

(ii) se o novo regramento da prescrição intercorrente tem aplicação retroativa às execuções em curso iniciadas sob a vigência da redação original do art. 921, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ é firme no sentido da inaplicabilidade retroativa do regime introduzido pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921, § 4º, do CPC, em atenção ao princípio da irretroatividade das leis processuais.

Sob o regime anterior, exige-se desídia do credor, com inércia injustificada, para configuração da prescrição intercorrente, o que não restou caracterizado nos autos.

A apelante demonstrou diligência contínua com atualizações do débito, reiteração de pedidos de penhora e cumprimento de determinações judiciais, inclusive decisão interlocutória anterior que reconheceu a ausência de desídia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para cassar a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução na origem.

Tese de julgamento: “1. A Lei nº 14.195/2021 não tem aplicação retroativa às execuções iniciadas sob a vigência da redação original do art. 921, § 4º, do CPC. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente, no regime anterior, exige demonstração de desídia do exequente.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça